Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 196512989, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0710499-32.2020.8.07.0001, proposta em face de ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte agravante/devedora, a quem foi nomeada como fiel depositária. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 59933208), sustenta, em síntese, que a decisão combatida, ao deferir o pleito de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à agravante não observou a ordem descrita no artigo 835, do Código de Processo Civil, pois, ao se observar o citado artigo, é notável que outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento de medida tão extrema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão agravada, indeferindo assim a penhora das ações/quotas sociais da empresa agravante. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que no processo de origem houve a revogação da decisão agravada, nos seguintes termos (ID 202890631 dos autos de origem): (...) Em tempo, revogo a decisão do ID 196082826 que deferiu a penhora de quotas/sociais. Isso porque, conforme a documentação apresentada ao ID 201338179, as quotas não pertencem à executada, mas sim a terceiros que não figuram no polo passivo, quais sejam, os acionistas José Celso Gontijo Engenharia S.A e JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO. Ressalta-se que as quotas pertencem aos sócios e não à empresa, ficando inviabilizada sua penhora no caso dos autos (...). Intime-se a exequente para indicar bens à penhora, em 15 dias. Intimem-se. (...) Nesses casos, o agravo perdeu o seu objeto, uma vez que a decisão agravada foi revogada. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS AGRAVANTES. RECONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal pela perda do objeto se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. No caso dos autos, o pagamento das custas somente se deu em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo. Todavia, ainda subsiste o objeto recursal, uma vez que os agravantes não manifestaram ausência de interesse na apreciação do recurso, bem como o fato de que eventual não confirmação da decisão anterior poderia beneficiar os recorrentes. 1.2. Quanto a uma das partes agravantes, a decisão recorrida limitou-se a intimá-la a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Portanto, falta interesse recursal em relação ao seu pedido, por falta de pronunciamento do juízo agravado. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 2.1. Entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir de uma das partes agravantes reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329907, 07527463120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora